Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE VALORES DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. DECRETOS ADMINISTRATIVOS n 42.896/2022 e 43.138/2022. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DARIA DE SOUSA ERICEIRA contra decisão proferida no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento de sentença que indeferiu o reajuste de valores de indenização de transporte, com base nos Decretos Administrativos nos 42.896/2022 e 43.138/2022, sob o fundamento de que o pedido extrapola os limites da coisa julgada material.
2. Aduz em sede recursal que é detentora de título judicial que reconhece expressamente seu direito à indenização de transporte e que o Decreto no 43.138 publicado em 24 de março de 2022 alterou o valor da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço devido aos servidores dos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal para R$ 2.300,00, a partir de julho de 2022. Alega que os novos valores de Indenização de Transporte de que é beneficiária são de R$ 700,00 (setecentos reais), a contar de 1o de janeiro de 2022, e de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a contar de 1o de julho de 2022. Assevera que cabe ao juiz determinar as providências que assegurem o resultado prático do que foi declarado na sentença. Por fim, sustenta se tratar de uma anomalia a autora receber valor constante do decreto no 26.077/2005, que previa o antigo valor de R$ 420,00, uma vez que foi expressamente alterado pelo Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, que fixou o valor de R$ 700,00 para a indenização devida à mesmo título. Requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o pagamento do valor reajustado da Indenização de Transporte.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparado. Agravo recebido sem efeito suspensivo, ID. 49516168. Contrarrazões apresentadas, ID. 50458564.
4. Observa-se da decisão proferida no juízo de origem, ID. 49501641, que “a sentença estabeleceu o valor mensal de R$ 420,00 a título de indenização de transporte, bem como determinou a aplicação do índice IPCA e transitou em julgado, não havendo mais possibilidade de alteração de seu conteúdo. Além disso, conforme informou o executado, os Decretos 42.896/2022 e 43.138/2022, além de alterarem o valor da indenização de transporte, fixaram novas condicionantes para sua percepção”, de tal forma, que o pedido da agravante deve ser objeto de ação própria por extrapolar os limites da coisa julgada.
5. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal informa que o valor a que se refere o Decreto no 43.138/2022 não se aplica à carreira de Agente de Vigilância Ambiental – AVA. Argumenta que aos Agentes de Vigilância Ambiental – AVA e aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, a indenização de transporte é devida, por força da Lei no 5.237/2013, nos valores fixados no Decreto Distrital 26.077/05 (R$ 420,00). Portanto, a questão levantada pela agravante no cumprimento de sentença de aplicação dos valores regulados nos Decretos 42.896/2022 e 43.138/2022 ao seu caso não pode ser discutida em sede de agravo em fase de cumprimento de sentença, mas em ação própria, por extrapolar os limites da coisa julgada, não merecendo reparo a decisão proferida pelo juízo de origem.

6. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo, ficando mantida a decisão no juízo de origem.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com base no princípio da equidade.

8. Comunique-se ao juízo a quo.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.